Tribunal: TJSP
Processo: 2025826-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Reativação de conta salário – Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência – Admissibilidade – Hipótese em que as razões recursais aludem a uma suposta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, sem qualquer justificativa ou prova específicas de tal situação – Mantida a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Reativação de conta salário – Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência – Admissibilidade – Hipótese em que as razões recursais aludem a uma suposta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, sem qualquer justificativa ou prova específicas de tal situação – Mantida a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória ao autor agravado com previsão de multa diária caso descumprida a ordem judicial.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Recurso infundado e manifestamente protelatório – Incidência dos art. 80, VII, e 81, "caput" do CPC – Aplicação de multa ao Banco recorrente, em favor do autor agravado, na quantia correspondente a 1% do valor corrigido da causa.
Recurso desprovido, com imposição de multa.